Tribunal: TCU
Processo: 006.970/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Fiscalização realizada no âmbito do Fiscobras/2014, na qual se verificou a conformidade das cláusulas de reajuste aplicáveis aos contratos de obras dos grandes empreendimentos de refino da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2014, nas cláusulas de reajuste aplicáveis aos contratos de obras dos grandes empreendimentos de refino da Petrobras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1354/2022-TCU-Plenário ; 9.2. desentranhar a peça 554 destes autos para juntá-la ao TC Processo 043.925/2021-9 ; 9.3. arquivar os presentes autos nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU e do item 9.7 do Acórdão 1354/2022-TCU-Plenário .